Tribunal: TJSP
Processo: 2018663-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – Caução – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a prestação de caução – Cabimento – Hipótese em que há elementos de convicção que autorizam a pretendida dispensa de caução – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2018663-65.2020.8.26.0000, da Comarca de
Franca, em que é agravante ROGERIO MATIAS FERREIRA, é
agravado
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
S.A.
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018663-65.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30287
AGRV.No: 2018663-65.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGTE. : ROGERIO MATIAS FERREIRA
AGDO. : PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CADASTRO DE
INADIMPLENTES
Caução
Pretensão
de reforma da r.decisão que deferiu
a tutela de urgência e determinou a
prestação de caução
Cabimento

Hipótese em que há elementos de
convicção que autorizam a pretendida
dispensa
de
caução

RECURSO PROVIDO. Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão que deferiu
tutela de urgência para excluir o nome do autor dos
cadastro
de
proteção
ao
crédito,
condicionada
à
prestação de caução.
Sustenta
o
recorrente,
em
apertada
síntese, que é desnecessária a caução exigida.
Argumenta
que
não
existiu
relação
comercial entre as partes a justificar a cobrança.
Pede seja dado provimento ao recurso,
para dispensar a exigência de caução.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a exigência de caução se
destina a assegurar eventual reparação de danos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018663-65.2020.8.26.0000
3
possam advir da concessão da medida liminar, o que deve
ser analisado caso a caso.
O condicionamento da tutela de urgência à
imposição de caução deve ser sempre norteado pelo
princípio da proporcionalidade, de modo que, nas hipóteses em que esteja presente uma grande
probabilidade da existência do direito afirmado, a
liberdade do julgador para arbitrar ou não a
contracautela ceda, justamente perante essa intensa
possibilidade de futuro reconhecimento do direito postulado. No caso em exame, em que pese o
entendimento do d. magistrado singular, há elementos de
convicção que autorizam a pretendida dispensa da caução.
Trata-se
de
demanda
com
pedido
de
declaração de inexistência e de inexigibilidade de
dívida.
O autor, ora agravante, nega a existência
de relação comercial com a empresa agravada, afirmando
que
“jamais
realizou
qualquer
tipo
de
transação
comercial com a empresa requerida e jamais solicitou
qualquer cartão de crédito a esta instituição ou a
qualquer outra empresa desse grupo, não existindo
razões, portanto, para que seu nome conste nos cadastros
de maus pagadores, pois sempre honrou com os seus
deveres.
Consta na fatura emitida pela empresa,
ora Requerida (doc. anexo), que no dia 21/09/2019,
sábado, houve movimentação na fatura (doc. anexo),
contudo, nesta data, o Autor estava em Franca
trabalhando (documento anexo). O autor, além de estar
com nome negativado indevidamente, ainda está recebendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018663-65.2020.8.26.0000
4
e-mails de cobrança, decorrente de uma dívida que não
contraiu (documentos anexos)” (fls. 03-04 dos autos do
processo de origem).
Assim, em se tratando de negativa de
existência de relação comercial, e, tendo em conta os
elementos de convicção acima apontados, possível a
manutenção da tutela de urgência, independentemente da
prestação de caução.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para afastar a necessidade de caução.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora